Tribunal: TJDFT
Processo: 0000860-78.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000860-78.2018.8.07.0008 RECORRENTE: JEOVÁ ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPROVADA. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO HÁBIL. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. AUMENTO EM UMA ÚNICA OPORTUNIDADE. UMA SÓ CONDUTA. TRÊS DELITOS. DOSIMETRIA. PEQUENO REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Roubo com tomada de veículo e corrupção de menor. Recurso da Defesa. O delito previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 é crime formal, bastando, para a sua configuração, que o agente pratique com menor infração penal ou o induza a praticá-la. Desnecessário, portanto, a comprovação da efetiva corrupção ou conhecimento anterior acerca da idade do adolescente infrator. 2. A jurisprudência admite a comprovação da menoridade por meio de registros que possuam fé pública, tais como os dados do adolescente registrados na ocorrência policial ou perante o seu depoimento na Delegacia de Polícia, indicando a sua data de nascimento, filiação, numeração do documento público e a sua origem, como por exemplo, carteira de identidade, certidão de nascimento ou CPF. 3. O fato de o roubo circunstanciado ter sido praticado com adolescente de 17 (dezessete) anos não justifica a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, II, do CP, pois ainda que exercida na companhia de menor, persiste a superioridade numérica e o consequente agravo no exercício da grave ameaça, que deve considerado para aumentar a pena do roubo. 4. Negado provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 244-B do ECA e 156, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pelo crime de corrupção de menor, porquanto ausente prova corroborando a menoridade do coautor, razão pela qual defende ser cabível a realização de diligências para dirimir a dúvida a respeito da menoridade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 244-B do ECA e 156, inciso II, do Código de Processo Penal, um vez que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. 2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude, bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada. 3. Considerando o quantum de pena fixado para o acusado (1 ano de reclusão), o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. O envolvido era menor de 21 anos, ao tempo do crime. Assim, o réu faz jus a prazo prescricional pela metade que, pela pena aplicada passa a ser o de 2 anos (artigos 109, inciso V, e 115 do Código Penal). 4. Constata-se a implementação da prescrição, pois, entre os marcos interruptivos, que se deram com o recebimento da denúncia (setembro/2014) e a publicação da sentença condenatória (fevereiro/2018), passaram mais de 2 anos. 5. Agravo regimental parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do agravante pelo delito do art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, 115 e 110, § 1o, do Código Penal. (AgRg no REsp 1908911/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/4/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024